Tribunal: TJMT
Processo: 1020765-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020765-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0005156-85.2011.8.11.0006 ajuizada em desfavor de POUSADA SANTORY LTDA-ME e OUTROS, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, que pretendia nova consulta de bens por meio do sistema Infojud em nome dos Agravados.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos para satisfação do crédito exequendo.
Alega que não há óbice para realizar nova consulta de bens em nome dos Agravados. Assegura, ainda, que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes aos Executados atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
Segue aduzindo que a busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizada, desde já, nova consulta ao sistema Infojud para que possam ser localizados bens em nome dos Agravados. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, ao menos neste momento prefacial, entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.
Ressai dos autos que o juiz singular indeferiu o pedido formulado pelo banco Agravante que pretendia a realização de consulta pelo Sistema Infojud, ao argumento de que esta diligência já foi deferida anteriormente.
Sob esse enfoque, da análise dos autos, verifica-se que a última consulta pelo sistema Infojud com vistas a localizar bens dos Agravados foi deferida em 10/02/2017; logo, já se passaram mais de 04 (quatro) anos e o patrimônio do Agravado pode ter sido alterado.
Com efeito, ao meu ver, soam verossímeis as alegações do Agravante, eis que é plenamente possível a pesquisa no sistema Infojud com vistas à obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora.
Do mesmo modo, em princípio, visualizo o perigo de dano suscitado ou risco ao resultado útil do processo, eis que a demanda executiva tramita desde 2011 e todas as pesquisas e diligências determinadas anteriormente pelo juiz a quo foram infrutíferas.
Diante disso, ao meu sentir, considero descabida a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de nova consulta de bens dos Agravados pelo sistema Infojud, eis que a execução, ao menos em princípio, é realizada no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797, do CPC.
Desta forma, verificada a confluência dos requisitos, defiro o pedido de efeito ativo para que seja realizada nova pesquisa de bens e valores em nome dos devedores pelo Infojud, com vistas à satisfação do crédito exequendo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora